Tribunal: TJES
Processo: 5000108-27.2020.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000108-27.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADLEUSA LEMKE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000108-27.2020.8.08.0039

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

EMBARGANTE: ADLEUSA LEMKE

EMBARGADO: BANCO BMG SA

VOTO

I - RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ADLEUSA LEMKE (Id. 9346804) em face do v. Acórdão de Id. 9277721, proferido por esta Colenda Turma Recursal, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela ora Embargante para reformar a sentença de primeiro grau.

O referido Acórdão, ao analisar a controvérsia sobre a validade de contrato de cartão de crédito consignado, concluiu pela sua nulidade, em razão de manifesta divergência entre a assinatura aposta no instrumento contratual e aquelas constantes nos documentos pessoais da consumidora. O dispositivo do julgado foi lavrado nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para que seja declarado nulo o contrato com a requerida, devendo os valores retirados serem restituídos, na forma simples, autorizada a compensação. CONDENO a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362 do STJ.”

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Alega, em síntese, que o Acórdão, embora tenha determinado a restituição dos valores descontados a título de dano material, foi silente quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre tal condenação, bem como sobre o índice aplicável, requerendo a integração do julgado para sanar o vício apontado.

Intimado, o Banco Embargado apresentou contrarrazões (Id. 10270497), pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que possuem caráter manifestamente protelatório e visam à rediscussão do mérito.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Os Embargos de Declaração, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Não se prestam, via de regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado.

No caso em apreço, a Embargante aponta a existência de omissão no Acórdão vergastado, no que tange à fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação à restituição dos valores a título de dano material.

A análise detida do dispositivo do Acórdão (Id. 9277721) revela que assiste razão à Embargante.

Com efeito, esta Turma Julgadora, ao fixar a condenação por danos morais, o fez de forma completa, estipulando que sobre o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) incidiriam "juros e correção monetária desde a data do arbitramento, consoante a Súmula 362 do STJ". Todavia, ao determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora ("devendo os valores retirados serem restituídos, na forma simples"), o julgado de fato omitiu-se quanto ao termo inicial e ao índice da correção monetária, bem como ao termo inicial dos juros de mora.

Trata-se de omissão manifesta, que deve ser sanada para a correta e completa prestação jurisdicional, garantindo a efetividade do provimento e evitando futuras controvérsias na fase de cumprimento de sentença. A alegação do Embargado de que o recurso seria protelatório carece de fundamento, pois a questão levantada é pertinente e necessária à integração do julgado, não representando tentativa de reexame da matéria de fundo, a qual – frise-se – já se encontra acobertada pela coisa julgada (nulidade do contrato e dever de indenizar).

Passo, portanto, a suprir a omissão constatada.

A condenação à restituição dos valores indevidamente descontados (dano material) deve ser atualizada monetariamente a partir da data de cada desembolso, ou seja, do efetivo prejuízo. Este é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 43:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."
A correção monetária visa, unicamente, a recompor o poder de compra da moeda, corroído pela inflação, não representando um acréscimo ao principal. Como índice, deve ser utilizado aquele adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Egrégio Tribunal de Justiça (CGJ-ES).

Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil contratual – ainda que para declarar a nulidade do pacto –, estes devem incidir a partir da citação, nos termos do que dispõe o artigo 405 do Código Civil:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial."
A citação válida constitui em mora o devedor, sendo este o marco para a fluência dos juros sobre o montante a ser restituído, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, conforme art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional.

Desta forma, o acolhimento dos presentes embargos é medida que se impõe, para o fim de integrar o Acórdão e complementar o dispositivo no que tange à condenação por danos materiais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para, sanando a omissão apontada, integrar o v. Acórdão de Id. 9277721, fazendo constar que a parte dispositiva da condenação passe a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a r. sentença para:
a)
declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide;
b)
condenar a requerida a restituir à autora, na forma simples, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, autorizada a compensação com eventuais valores creditados na conta da autora por força do contrato ora anulado. O montante a ser restituído deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice da CGJ-ES a partir de cada desconto indevido (Súmula 43, STJ), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405, CC); e
c)
condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ).”

Mantêm-se inalterados os demais termos do julgado.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)